Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-80.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS HOSPITALARES. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREQUESTIONAMENTO.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta ao deferimento da gratuidade de justiça por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica.
2. Inexistindo vício na época da contratação do atendimento hospitalar, especialmente porque a cobrança efetuada das despesas não representa disparidade evidente que possa caracterizar onerosidade excessiva, resta configurada a obrigação de pagar pelos serviços hospitalares usufruídos.
3. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
4. Apelação conhecida e não provida.